Tribunal: TJDFT
Processo: 0747601-77.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL. REGRAMENTO PRÓPRIO NA LEI 9.099/95. PAGAMENTO TARDIO DAS CUSTAS. RENÚNCIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora recorrente ante o não conhecimento do recurso inominado interposto face sua deserção, por não ter comprovado o recolhimento das custas processuais por ocasião da interposição do recurso. Em suas razões recursais, alega a necessidade de reforma da decisão monocrática proferida, pois infringe diversos dispositivos do CPC/2015. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça e a impossibilidade de condenação das verbas sucumbenciais.
II. O art. 42, §1o da Lei n. 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único).
III. No âmbito dos Juizados Especiais não se permite a realização do preparo recursal na forma do § 2.o do art. 1.007 do CPC, haja vista adotar regramento próprio, conforme previsão dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95 (Enunciado 168 do FONAJE).
IV. No caso, por ocasião da interposição do recurso, a parte recorrente comprovou apenas o pagamento do preparo (ID 15003612 e 15003613), deixando de comprovar o pagamento das custas processuais, comprovação que foi realizada tardiamente apenas na ocasião da interposição deste agravo interno.
V. Atentando-se a este entendimento, foi aprovado o enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1007 do NCPC nos Juizados Especiais, não havendo que falar em abertura de prazo para recolhimento/complementação do preparo recursal.
VI. No caso em análise de fato faltou diligência à parte recorrente que, quando da interposição do recurso, não comprovou o recolhimento das custas processuais, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95, não podendo vir agora alegar violação ao devido processo legal, havendo entendimento firmado por esta e. Turma Recursal que sequer seria o caso de se falar na reabertura do prazo para comprovação do pagamento.
VII. Quanto à gratuidade de justiça, destaca-se que o pagamento do preparo recursal configura renúncia à gratuidade de justiça requerida. Ademais conforme decisão do STJ, apesar de o pedido de concessão poder ser feito a qualquer momento, a sua concessão não gera efeitos retroativos (STJ, REsp 955.464/RS, 4a T., J. 06.12.2011, rel. Min. Luis Felipe Salomão). Assim, como os efeitos da concessão são ex nunc, o eventual deferimento não modifica a decisão monocrática que reconheceu a deserção do recurso.
VIII. Não preenchendo, portanto, o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Precedentes: (Acórdão n.1017636, 07204902620168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 18/05/2017, Publicado no DJE: 23/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.977337, 07304928920158070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/10/2016, Publicado no DJE: 11/11/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.974119, 07000751020168070020, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 19/10/2016, Publicado no DJE: 28/10/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IX. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.